Tribunal: TJDFT
Processo: 0018109-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 44, § 3o DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação penal pública incondicionada na qual o Ministério Público pugna pela condenação do réu como incurso nas penas do art. 12 da Lei no 10.826/03. A sentença julgou procedente o pedido e negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O réu recorreu.
2. Nos termos do que dispõe o § 3o do art. 44 do Código Penal, é incabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o agente é reincidente no mesmo crime. Precedentes TJDFT.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.